Tribunal: TJSP
Processo: 1028797-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA PELA LOCADORA EM FACE DA LOCATÁRIA – PEDIDO DE REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DO CONSERTO DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO, EM RAZÃO DA PANE DECORRENTE DE INUNDAÇÃO CAUSADA PELA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA RÉ – EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO DA SEGURADORA DO CONDOMÍNIO QUE APONTAVA O MOTIVO DA AVARIA DOS ELEVADORES, COM BASE NAS

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA PELA LOCADORA EM FACE DA LOCATÁRIA – PEDIDO DE REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DO CONSERTO DOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO, EM RAZÃO DA PANE DECORRENTE DE INUNDAÇÃO CAUSADA PELA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA RÉ – EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO DA SEGURADORA DO CONDOMÍNIO QUE APONTAVA O MOTIVO DA AVARIA DOS ELEVADORES, COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ZELADOR – LAUDO DE VISTORIA QUE PODE SER CONSIDERADO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS – REQUERIDA QUE, PRETENDENDO INVALIDAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO REFERIDO LAUDO, DEVERIA TER REQUERIDO A OITIVA DO ZELADOR, O QUE NÃO OCORREU – TERMO DE ENTREGA DE CHAVES QUE APONTAVA A EXISTÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS NOS ELEVADORES E QUE FOI ASSINADO SEM QUALQUER RESSALVA – COMUNICADO DA EMPRESA FABRICANTE DOS ELEVADORES QUE TAMBÉM INFORMAVA QUE ELES FORAM ATINGIDOS POR ÁGUA PROVENIENTE DO ANDAR EM QUE LOCALIZADO O IMÓVEL OCUPADO PELA RÉ – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITIA ACOLHER O PLEITO DE REEMBOLSO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
Apelação improvida